Tribunal: TJMT
Processo: 1001237-88.2022.8.11.0005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001237-88.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), GERMANO CARDOSO SIMON - CPF: 451.105.730-34 (RECORRIDO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001237-88.2022.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

Recorrido(s):

Germano Cardoso Simon

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de abril de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALTERAÇÃO DE VÔO DE RETORNO. REACOMODAÇÃO SOMENTE NO DIA SEGUINTE. DEMORA DE QUASE 34 HORAS PARA A CHEGADA NO DESTINO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE AUXÍLIO DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO. DANO MORAL DEVIDO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A Recorrente sustenta que a reserva feita pelo Recorrido sofreu alteração na malha aérea em razão da pandemia do Covid-19 e que os passageiros foram avisados acerca das alterações, requer que seja reconhecida a excludente de responsabilidade em razão da força maior, que o recurso seja provido e julgado improcedentes os pedidos contidos na exordial, ou a redução do valor da indenização a título de dano moral.

2.

O Recorrido narra na inicial e nas contrarrazões que firmou contrato de um pacote de viagem, aéreo, transfer e hospedagem no Resort Iberostar Bahia, com saída de Cuiabá/MT em 06.01.2022 e retorno de Salvador/BA em 12.01.2022, com saída as 11:30 horas e chegada no destino as 23:35 horas da mesma data. Todavia, a empresa Azul Linhas Aéreas alterou a data do voo de volta para o dia 13.01.2022, com saída as 23:10 horas e chegada em Cuiabá/MT no dia 14.01.22, às 10:20 horas. Alega que, havia outras pessoas no mesmo pacote e com a alteração da data do voo, não foi possível alterar a reserva do hotel, tiveram que fazer a reserva em outro hotel. Além disso, tiveram vários gastos financeiros não planejados como alimentação e uber, bem como, um acréscimo de 7 horas no trajeto de retorno do voo alterado. Que entraram em contato com a empresa Requerida sendo informados que não acarcaria com as despesas de hospedagem e alimentação extras, decorrentes da alteração do voo. Requer o improvimento do recurso inominado.

3.

Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento: “
temos que as alterações de itinerários não podem ocorrer ao alvitre da companhia aérea; elas devem ser comunicadas com antecedência ao consumidor, além de serem acompanhadas por alternativa de reacomodação ou reembolso integral
”, motivo pelo qual, esta não conseguiu desconstituir, modificar ou extinguir o direito do reclamante, conforme determina o artigo 373, II do Código de Processo Civil”.

4.

. No caso o problema do voo que sofreu alteração ocorreu no mês de janeiro de 2022, quando a pandemia do covid-19 já estava amenizada, por isso não deve ser considerado normal o cancelamento do voo, muito menos a ausência de prestação de auxílio com hospedagens e alimentos, fato que acarretou em transtornos e danos, ultrapassando a esfera do mero dissabor.

5.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial para CONDENAR a parte promovida a indenizar a parte autora por dano moral, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ)”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

6.

9. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023